Tribunal: TJMT
Processo: 0022840-49.2010.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0022840-49.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0002-19 (APELADO), JOSE ROBERTO MONTE - CPF: 034.186.976-74 (APELADO), GESSY MARTINS DE FREITAS - CPF: 425.346.906-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com fundamento na alegada inércia da Fazenda Pública após tentativa frustrada de penhora de bens em 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado pela sentença recorrida, especialmente diante da alegação de que a ciência da tentativa frustrada de citação e de penhora somente ocorreu em 2021.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese firmada no Tema 567 do STJ, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da LEF inicia-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. Nos autos, a ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa frustrada de citação deu-se apenas em 2021, razão pela qual, ao tempo da sentença (2024), não se consumara o prazo prescricional de cinco anos.

5. Aplica-se, ainda, a Súmula 106 do STJ, que afasta a contagem do prazo prescricional quando a demora na citação decorre de morosidade atribuível ao Poder Judiciário.

6. A sentença não identificou com precisão os marcos legais para a suspensão e início da contagem do prazo prescricional, contrariando a orientação do STJ sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. A demora na citação de devedor em execução fiscal, por falha atribuível ao Poder Judiciário, afasta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; LEF, art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (Temas 567 e 571); STJ, Súmula no 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal no 0022840-49.2010.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito.

A sentença fundamentou-se na alegada inércia da Fazenda Pública após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da parte executada em 17.07.2017, afirmando que, decorridos mais de seis anos desta data, operou-se a prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 40, § 4o, da LEF.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a ciência da Fazenda sobre a frustração da citação e ausência de bens penhoráveis somente se deu em 2021, conforme documentação constante dos autos. Alega ainda a aplicação da Súmula 106 do STJ, por suposta morosidade imputável ao Poder Judiciário quanto à expedição das cartas citatórias, bem como aponta que a sentença recorrida não teria explicitado com precisão os marcos legais para contagem da prescrição, contrariando entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

Requer, assim, o provimento do apelo, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal no 0022840-49.2010.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito.

O recurso comporta provimento.

O cerne da controvérsia reside na correta fixação do marco inicial do prazo da prescrição intercorrente, diante da ausência de bens penhoráveis e da tentativa infrutífera de citação dos devedores na execução fiscal ajuizada em 2010.

Com efeito, embora a sentença de primeiro grau tenha tomado como referência o ano de 2017 para início do prazo de prescrição, os autos revelam que a ciência da Fazenda Pública quanto à tentativa frustrada de citação apenas ocorreu em 2021, conforme alegado pelo ente público apelante, com base nos registros processuais.

Esse aspecto é fundamental, pois o STJ, ao julgar o REsp 1.340.553/RS em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema 567):

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.”

Assim, considerando-se que a ciência efetiva da tentativa infrutífera de citação ocorreu apenas em 2021, o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40, §1o, LEF) venceria em 2022, com início subsequente do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente. Dessa forma, em 2024, quando proferida a sentença, ainda não se consumara o quinquênio legal, razão pela qual inexiste prescrição intercorrente
in casu
.

Soma-se a isso a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fi xado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

No presente caso, há indicativos de que houve demora na efetiva tramitação do feito e na emissão das cartas citatórias, o que reforça o argumento da apelante sobre a necessidade de resguardo do seu direito de ação, especialmente em execução fiscal, na qual o ente público depende de diligências externas para efetivar penhora e citação.

Ademais, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pelo fato de que, embora a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da parte executada tenha se dado em 17.07.2017, sua ciência inequívoca ocorreu apenas em 2021, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, que demorou longo período para intimar a Fazenda Pública acerca das diligencias infrutíferas.

Por fim, destaca-se que a sentença recorrida não delineou com precisão os marcos temporais da suspensão e do início do prazo prescricional, contrariando a orientação expressa do STJ no mesmo
leading case
, que exige a detalhada identificação dos marcos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025